Tribunal: STF
Processo: ARE 1252130
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
    Na origem, o Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Estado do Mato Grosso ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar Estadual 580/2016, de 30 de setembro de 2016, que acrescentou dispositivos à Lei Complementar Estadual 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Eis o teor da norma impugnada:
    “LEI COMPLEMENTAR N.º 580/2016
    Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei Complementar: 
    Art. 1º Fica acrescentado o art. 204-A à Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, com a seguinte redação:
    "Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado."
    Art. 2º A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso fica autorizada a reconhecer a procedência do pedido nas demandas judiciais deduzidas em juízo até a data de publicação desta Lei Complementar, cujo objeto se amolde ao disposto no art. 204-A.
    Art. 3º VETADO.
    Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29 de dezembro de 2014.”
    O artigo 11, inciso II, da Lei Complementar Estadual 555/2014, por sua vez, estabelece que:
    “Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:
    […]
    II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos”.
    O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da lei, ao fundamento de que a regra teve por escopo privilegiar candidatos ao cargo com idade superior a 25 anos, que ingressaram com demandas judiciais, o que violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Veja-se ementa do julgado (Vol. 8, fl. 1):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.
    Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. 
    A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB””.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12).
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 16), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVI e 37, caput, e inciso II, ambos da CF/1988, pois:
    a) “não houve violação ao princípio da impessoalidade/finalidade, pois a norma decorreu de política administrativa adotada pelo Governador do Estado (…), condizente com o princípio da eficiência, haja vista que é mais econômico para o Estado aproveitar os aprovados de concurso vigente do que fazer um novo” (fl. 25, Vol. 16);
    b) “os candidatos que foram atingidos pela norma foram devidamente aprovados no concurso público, bem como estão amparados no tocante ao requisito etário pela lei atual (...), portanto competentes para o exercício do cargo” (fl. 25, Vol. 16);
    c) não houve violação aos princípios da moralidade e da publicidade, bem como do concurso público, pois a lei impugnada “teve como destinatários indistintamente todos os candidatos aprovados que permaneceram no concurso público” (fl. 26, Vol. 16); e
    d) a Lei Complementar Estadual 580/2016 “veicula retroatividade benéfica” (fl. 26, Vol. 16).
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 282/STF, 284/STF, 356/STF (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Por fim, o Tribunal de origem julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ao fundamento de que a Lei Complementar 580/2016 do Estado de Mato Grosso teve por escopo beneficiar candidatos ao cargo de Soldado Policial Militar com mais de 25 anos de idade, que ajuizaram ação judicial para ingressar em curso de formação. A propósito, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-4, Vol. 6):
    “Importante salientar que o Edital nº 002/2013/SAD/SESP/MT, publicado em 18 de novembro de 2013, previu o concurso público para o preenchimento de cargos de Soldado da Polícia Militar.
    Dentre os requisitos básicos para o provimento no cargo constava o critério etário, pois os candidatos deveriam ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos, até a data do encerramento das inscrições, considerando que, à época, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso era regido pela Lei Complementar nº 231/2005, o qual continha a mesma previsão.
    Em razão desse requisito, inúmeros candidatos, com mais de 25 (vinte e cinco anos), que prestaram o concurso e passaram em todas as suas fases, não foram recomendados para o curso de formação.
    O limite de idade máximo foi majorado para 35 (trinta e cinco) anos pela Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), fato que resultou em diversas ações judiciais para que os seus termos fossem aplicados no concurso público regido pelo Edital acima mencionado.
    Este Egrégio Tribunal decidiu que a referida norma não aproveita aos candidatos regidos pelo edital 002/2013, eis que posterior à homologação do certame e, portanto, vinculados aos instrumento convocatório.
    […] 
    Resta evidente que o acréscimo do artigo 204-A à Lei Complementar Estadual nº 555/2014 teve a finalidade de beneficiar os candidatos, com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, que manejaram medidas judiciais para ingressarem na Academia de Polícia do Estado de Mato Grosso, uma vez que com o advento deste dispositivo dezenas de candidatos obtiveram êxito em decisões liminares”. 
    Tal entendimento mostra-se alinhado com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, razão pela qual não merece qualquer reparo o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente